Tribunal: TJSP
Processo: 2229322-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Imóvel arrematado em 1a praça mediante aceitação do lance efetuado pelo arrematante. Alegação de inobservância aos termos do edital. Esclarecimentos do Leiloeiro que afastam a tese suscitada. Pretensão de prosseguimento do leilão para possibilitar novas propostas pelos demais interessados. Pleito desacolhido. Ausente irregularidade no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Imóvel arrematado em 1a praça mediante aceitação do lance efetuado pelo arrematante. Alegação de inobservância aos termos do edital. Esclarecimentos do Leiloeiro que afastam a tese suscitada. Pretensão de prosseguimento do leilão para possibilitar novas propostas pelos demais interessados. Pleito desacolhido. Ausente irregularidade no parcelamento do lance que, no caso, se mostrou mais vantajosa dentre as ofertas apresentadas. Inteligência do art. 895, §8o, I, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.